Tribunal: TJDFT
Processo: 0736141-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736141-41.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Clube de Regatas do Flamengo para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela Federação de Futebol do Distrito Federal (id 29917149) e, também, a Federação de Futebol do Distrito Federal para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração do Clube de Regatas do Flamengo (id 29870965), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator